Tribunal: TJES
Processo: 5000522-32.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-32.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RYAN BERETA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. FIADORES. VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ryan Bereta e Neusangela Segrini Bereta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido inicial, constituindo em título executivo judicial os documentos apresentados, no valor de R$ 1.090.667,54, e condenando os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os apelantes, na qualidade de fiadores e principais pagadores, alegaram, em sede de embargos monitórios, a ocorrência de prescrição, ausência de demonstrativo da dívida, existência de crédito concursal habilitado em recuperação judicial da devedora principal e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito rotativo em conta garantida, diante da cláusula de vencimento extraordinário da dívida e sua efetiva consolidação em data anterior ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O vencimento extraordinário da dívida, ocorrido em 29 de abril de 2016, constitui o termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de momento em que a obrigação se torna integralmente exigível.

A caracterização do contrato de abertura de crédito rotativo como contrato com cláusula de vencimento antecipado, e não como contrato de trato sucessivo, afasta a incidência da regra do vencimento da última parcela como termo inicial da prescrição.

O ajuizamento da ação monitória em 31 de janeiro de 2022, mais de cinco anos após o vencimento antecipado, configura a prescrição da pretensão autoral.

Reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as demais alegações dos apelantes quanto à ausência de demonstração da dívida, crédito concursal e excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O vencimento extraordinário da dívida em contrato de abertura de crédito rotativo constitui o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação monitória.

O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida baseada em instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A inércia do credor após o vencimento antecipado inviabiliza a cobrança judicial posterior, em respeito à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.047354-3/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 26.03.2025, pub. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000522-32.2022.8.08.0014

APELANTES:
RYAN BERETA E NEUSANGELA SEGRINI BERETA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 11296284) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Ryan Bereta e Neusangela Segrini Bereta, ora Apelantes, constituiu, de pleno direito, em título executivo judicial os documentos id’s 11690680 e 11690682, no valor de R$1.090.667,54 (hum milhão e noventa mil e seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Condenou os Demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco do Brasil S/A, ora Apelado, ajuizou a referida ação monitória com o objetivo de obter a condenação de RYAN BERETA e NEUSANGELA SEGRINI BERETA ao pagamento da quantia de R$1.090.667,54 (um milhão e noventa mil e seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente a um Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente – Conta Garantida n.º 011.211.971, no qual os réus figuram como fiadores e principais pagadores.

Em sede de embargos monitórios (id 44334997), os réus alegaram, preliminarmente, a carência da ação, sob o argumento de ausência de demonstrativo de evolução da dívida, e, prejudicialmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, alegaram que o crédito perseguido é concursal, estando habilitado nos autos da recuperação judicial da principal devedora, e que há excesso de execução, em virtude da capitalização e dos juros remuneratórios abusivos.

A sentença foi de rejeição da preliminar de carência de ação e da prejudicial de prescrição e, no mérito, julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito os títulos descritos nos autos.

Inicialmente, passo à análise da prescrição alegada pelos Apelantes.

Conforme se depreende dos autos, o Contrato de Abertura de Crédito Rotativo em conta garantida
foi firmado em 14 de dezembro de 2011
, com vencimento em
1º de janeiro de 2012
. Em razão do
inadimplemento
, o banco acionou a
cláusula de vencimento extraordinário e consolidou a dívida em 29 de abril de 2016
- id 11296082.

Os apelantes sustentam que a pretensão autoral está prescrita, uma vez que a ação monitória foi ajuizada apenas em
31 de janeiro de 2022
, ou seja,
mais de cinco anos
após o vencimento extraordinário da dívida, ocorrido em
29 de abril de 2016
.

A sentença, por sua vez, rejeitou a tese de prescrição, sob o fundamento de que, em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional só se iniciaria após o vencimento da última parcela.

Com a devida vênia, entendo que a razão assiste aos Apelantes.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A controvérsia reside, portanto, em se definir o termo inicial desse prazo prescricional, notadamente em se tratando de contrato de abertura de crédito rotativo, com cláusula de vencimento extraordinário da dívida.

Nesse ponto, entendo que o vencimento extraordinário da dívida, ocorrido em
29 de abril de 2016
, deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional, e não o vencimento da última parcela, como entendeu o Juízo
a quo,
nos termos da cláusula 13ª - Vencimento Antecipado.

Ademais, a própria Instituição Financeira, na petição inicial afirma que diante do inadimplemento dos Requeridos o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 29/04/2016, conforme a seguir transcrito:

O Requerente e os Requeridos firmaram em 14/12/2011, o Contrato de Abertura de Crédito em Conta- Corrente – Conta Garantida nº 011.211.971, o qual concedeu um limite de crédito no valor de R$ 500.000,00, com vencimento final em 01/01/2012.

Ficou estabelecido no referido Contrato, a dívida seria liquidada em prestações mensais e sucessivas, conforme utilização do limite cedido, nos quais seriam debitados da conta de depósitos da parte requerida.

Pactuou-se também, que sobre o valor utilizado incidiria no período de normalidade, juros debitados e capitalizados mensalmente,
conforme taxas aplicadas em cada período, no inadimplemento, a partir de 29.04.2016
, comissão de permanência, com base na variação do FACP, como descrito no título de crédito e demonstrado na planilha de cálculo anexa.

Contudo, utilizado o crédito, os requeridos comprometeram-se a liquidar a dívida na forma acima estabelecida; entretanto, ante o inadimplemento dos Requeridos, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 29/04/2016, como consta no demonstrativo de débito anexo.

Ainda, de acordo com a Cláusula de Vencimento Antecipado, ficou estipulado que, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações legais ou convencionais, poderá o Requerente considerar vencidas, de pleno direito, as operações de crédito existentes e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial.

Com efeito, o vencimento extraordinário da dívida, previsto no contrato, tem como consequência a exigibilidade imediata da integralidade do débito, de modo que,
a partir dessa data (29/04/2016)
, o credor pode (e deve) adotar as medidas judiciais cabíveis para a satisfação do seu crédito.

Ora, se o credor pode exigir a integralidade do débito a partir do vencimento extraordinário, é a partir dessa data que se inicia o prazo prescricional para a cobrança da dívida, sob pena de se premiar a inércia do credor e de se eternizar a possibilidade de cobrança do débito, em detrimento da segurança jurídica.

Ademais, não se pode olvidar que o contrato de abertura de crédito rotativo, embora preveja a possibilidade de sucessivas renovações, não se caracteriza como contrato de trato sucessivo, uma vez que não há prestações periódicas e sucessivas a serem cumpridas pelo devedor, mas sim um limite de crédito disponibilizado, que pode ser utilizado e renovado ao longo do tempo, mediante o pagamento dos encargos financeiros incidentes.

No caso em julgamento, houve o vencimento extraordinário da dívida, decorrente do inadimplemento do devedor, tendo como consequência a consolidação do débito em um
montante único e exigível
, a partir do qual se inicia o prazo prescricional para a cobrança da dívida.

Acerca do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA -
VENCIMENTO À VISTA - TERMO INICIAL - DATA MENCIONADA NA EXORDIAL COMO SENDO DA ÚLTIMA DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO
- JULGAMENTO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO §4º DO ARTIGO 1.013 DO CPC - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS APENAS EM GRAU RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA. -
Sendo a finalidade do instrumento pactuado a Abertura de Crédito com disponibilização de determinado limite, de forma total ou parcial, ao longo do tempo, a terminologia "vencimento à vista" deve ser interpretada como sendo a data em que a cártula for efetivamente apresentada ao devedor. - Em cédula de crédito bancária emitida para fins de abertura de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição é coincidente com o instante de apuração do débito final, levada a efeito pelo credor após a última disponibilização de valores na conta mantida pelo contratante
. - Nos termos do §4º do artigo 1.013 do CPC "quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau". - Deve ser desconsiderado o conteúdo de documentos juntados extemporaneamente, já que a produção de prova documental somente é admitida apenas em caráter excepcional, nas situações em que se tratar de documento novo ou, ainda, quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-la no procedimento em momento anterior (artigo 435 do CPC). - A parte que pretender o cumprimento de determinada obrigação de pagar, fazer, não fazer, dar e entregar com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (judicial ou extrajudicial) poderá manejar a Ação Monitória, sendo regida pelo art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil. - É devido o reconhecimento da improcedência do pedido se a parte autora não manejar a ação com documentos que sejam suficientes a comprovar a existência e a evolução do débito cobrado na exordial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.047354-3/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2025, publicação da súmula em
27/03/2025
).

Assim, considerando que o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em
29 de abril de 2016
, e que a ação monitória foi ajuizada apenas em
31 de janeiro de 2022
, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Por fim, em razão do reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, notadamente a carência da ação, a impossibilidade de cobrança do crédito concursal e o excesso de execução.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença, acolher a prejudicial de prescrição e julgar improcedente o pedido monitório, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.